Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701149-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADAO DE SANTANA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do processo em pauta presencial, para fins de sustentação oral pelo patrono (ID 56011322). À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2024 18:00:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator